Tribunal: STF
Processo: RE 499227
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-14
Data de publicação: 2006-11-14

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: discussão relativa à
   observância, em processo administrativo, dos princípios
   constitucionais do contraditório e da ampla defesa, que demanda o
   revolvimento de matéria de fato e o reexame de prova inviáveis
   no recurso extraordinário: incidência da Súmula 279.